Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS (MATERIAIS E MORAIS). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFICINA. LANTERNAGEM EM VEÍCULO. CULPA. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. PROVA. EXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO VALOR PAGO PELO SERVIÇO E PEÇAS NÃO TROCADAS. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. LESÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCON. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O afastamento da responsabilidade do fornecedor de serviços pelas falhas amplamente provadas nos autos impõe demonstrar que não possui culpa pelo vício apontado pelo consumidor, em vista de cumprir o disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, a falha na prestação dos serviços foi comprovada tanto pela prova oral quanto pericial, pois a oficina ré assumiu a responsabilidade pelos serviços de lanternagem no veículo do autor, cobrou por tais serviços, os quais não foram realizados sequer com qualidade minimamente aceitável, bem como pela troca de peças que não realizou, razão da condenação à restituição dos valores pagos pelo consumidor, além da desvalorização do veículo, esta a ser apurada em liquidação de sentença.
3. No caso concreto, embora não se desconheçam os contratempos por que passou o autor, não se divisa lesão a atributos de sua personalidade, encontrando-se os fatos limitados ao mero descumprimento contratual que não conduz à necessidade de compensação por danos morais.
4. Ademais, além da restituição de todos os valores pagos, o autor também será compensado pela desvalorização do veículo em razão da conduta da parte ré, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.
5. Quanto à expedição de ofícios ao Ministério Público e ao Procon/DF, trata-se de providência ao pleno alcance da parte que, inclusive de posse de peças dos autos, poderá se encaminhar às referidas instituições e lá proceder conforme pretendido, sem necessidade de intervenção judicial.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.